Tribunal: STF
Processo: ARE 1327995
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 144) interposto em 19.07.2021 em face de ato em que determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto na sistemática da repercussão geral - Tema 826 (eDOC 10), nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Registro que tal recurso foi apresentado no Superior Tribunal de Justiça e remetido a este Supremo Tribunal Federal em 31.08.2021, conforme requerido pela parte ora Agravante (eDOC 144, p. 2), por meio de despacho exarado pelo Min. Jorge Mussi, nestes termos (eDOC 148):



    “Trata-se de petição na qual a parte noticia sua pretensão de ver conhecido o agravo interno de e-STJ fls. 1.354-1.370, manejado contra a decisão proferida pelo eminente Ministro Edson Fachin, que determinou a remessa dos autos a esta Corte Superior de Justiça para os fins do disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC. Assim, tratando-se de recurso cuja análise não compete a esta Corte Superior de Justiça, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal”. 



    No presente recurso, relata a Agravante o seguinte (eDOC 144, p. 9-10):



    “Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela União contra a decisão que inadmitiu RE de “quarta instância” por ela apresentado em face de acórdão proferido pelo STJ que manteve julgado proferido pelo Eg. TRF 1ª Região que, em sede de embargos à execução, julgou que o título judicial transitado em julgado em 1999 (confirmado em ação rescisória também transitada em julgado) seria liquidável por cálculos aritméticos (antigo art. 475–B do CPC/73) nos termos do “minucioso laudo pericial” encampado pela coisa soberanamente julgada, de acordo com o apurado pela “contadoria judicial”, nos seguintes termos: 



    (...)



    A União alega, em essência, que o título exequendo estaria em dissonância com o entendimento proferido por esse Eg. STF no tema 826 de repercussão geral, razão por que o acórdão recorrido teria vulnerado os artigos 37, §6º e 5º, XXXVI da Constituição. Ante a narrativa da Recorrente, V. Exa. proferiu a decisão agravada que determinou a devolução dos autos à origem para eventual aplicação ao caso do tema 826 da repercussão geral (ARE 884.325). (grifei)



    Referida decisão foi publicada em 16/07/2021 e, na mesma data e antes do decurso do prazo recursal, a secretaria judiciária procedeu à imediata baixa dos autos à origem. Assim, não resta alternativa à Agravante senão o peticionamento por essa via incidental”. 



    Sustenta a empresa Recorrente que a decisão recorrida merece reconsideração, tendo em vista a ausência de pressupostos de admissibilidade do recurso e de impossibilidade da aplicação da tese fixada no Tema 826 da repercussão geral.



    Afirma, no ponto, que não houve o prequestionamento do art. 37, § 6º, da CRFB, pois a questão relativa à indenização está acobertada pela coisa julgada, inclusive, já foi decidida em ação rescisória, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.



    Aduz que se trata de inovação em sede de embargos de declaração na origem e também no âmbito do recurso extraordinário e que tal matéria está preclusa, porque a União não se insurgiu contra o acórdão do TRF da 1ª Região proferido na apelação cível.



    Alega, ainda, que a discussão dos autos envolve “a forma de liquidação do título exequendo (se por cálculos, arbitramento ou artigos) e o acerto dos cálculos exequendo” e que (...) “essa discussão se esgota na legislação infraconstitucional (arts. 471, 472, 473 e 475-B do CPC/73), conforme já decidiu esse E. STF (ARE 690819 - Tema n. 587). 



    Diz que está ausente repercussão geral da matéria em debate (Tema 660) e que incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF, apontando precedente no ARE 1.076.640, de relatoria da Min. Cármen Lúcia.



    Quanto à inaplicabilidade do Tema 826, argumenta que o objeto do presente processo é diverso do paradigma da repercussão geral (ARE 884.325) e que já houve o distinguish quando da análise dos argumentos postos na Rcl 47.468, conexa aos presentes autos, de minha relatoria, nos seguintes termos (eDOC 144, p. 12-14):



    “Ao julgar o ARE 884.325 esse E. STF, com espeque nos arts. 37, §6º, 170, caput e II, 173, §4º e 174 da CF, assentou que “é imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto” (ARE 884325, Min. Edson Fachin, DJ 04/09/2020). Cuidou-se, portanto, apenas da definição dos requisitos para o reconhecimento do dever de indenizar do Estado, o que diz respeito aos processos em fase de conhecimento, situação daquele caso concreto da Usina Matary. 



    O acórdão de repercussão geral (Tema 826) não examinou a questão relacionada à forma de liquidação dos títulos transitados em julgado que é a única matéria apreciada pelas instâncias de origem neste caso concreto, até porque tal tema possui índole eminentemente infraconstitucional (arts. 471, 472, 473, 475-A, 475-B e 475-C do CPC/73). De fato, ao contrário da situação fática que originou o paradigma de repercussão geral, o caso concreto cuida de execução de título judicial transitado em julgado (confirmado em sede de ação rescisória) e discute, apenas, a forma de liquidação do acórdão exequendo, o que demonstra a distinção entre os temas. 



    Vide, a respeito, os termos do acórdão recorrido pela União Federal que demonstra ser a discussão restrita à forma de execução do título judicial, ocasião em que se concluiu pela prevalência dos “cálculos da contadoria judicial” com base na “perícia realizada no processo”: 



     (...) 



    Esse distinguishing já foi assentado por esse Col. STF em casos idênticos, a exemplo de recente decisão proferida por Vossa Excelência na Reclamação 47.468, ajuizada pela União em face do acórdão da Corte Especial do STJ, originária deste mesmo processo, verbis: (...)”.



    Ao final, pleiteia a Recorrente a reconsideração da decisão agravada para que seja negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pela União, “considerando a existência de óbices de admissibilidade que impedem a aplicação da sistemática repetitiva e a distinção entre o caso concreto e o decidido no tema 826” (eDOC 144, p. 16). 



    A União, em contrarrazões, sustenta, em suma, o seguinte (eDOC 153, p. 7-11):



    “Registre-se que a discussão levada a cabo no presente caso diz respeito à necessidade de se proceder à liquidação de título executivo judicial que condenou a União por supostos danos decorrentes da fixação de preços para o setor sucroalcooleiro, nos termos da tese fixada por essa Suprema Corte no Tema 826 de repercussão geral. 



    Ora, a intervenção do Estado na economia decorre de imposição do poder de polícia na restrição da liberdade empresarial para preservar a atuação e a permanência das empresas no mercado, bem como a defesa do consumidor, que, em princípio, conforme entendimento firmado por esse STF, não gera o dever de reparação. Eventual indenização apenas poderia ocorrer se efetivamente comprovada por meio de perícia técnica específica, não se podendo entender por prejuízo, a mera diminuição da margem de lucro. 



    No caso dos autos, a União sofreu condenação judicial para indenizar a empresa recorrente, como consequência da prática de política pública de intervenção no setor sucroalcooleiro, sem arrimo em perícia individualizada que demonstrasse o efetivo dano sofrido. 



    É preciso ter em mente que a própria ideia de imputação de responsabilidade à União por supostos danos gerados ao setor sucroalcooleiro (como um todo) está em confronto com o entendimento firmado por essa Suprema Corte nos autos do ARE-RG 884.325, conforme será adiante demonstrado. Condenações como esta configuram a formação da chamada coisa julgada inconstitucional, passível de ser apresentada como matéria de defesa em sede de embargos à execução. 



    Explica-se.



    Consoante os parâmetros fixados na citada tese de repercussão geral, ainda que considerada correta referida imputação de responsabilidade, seria necessária a exata determinação da extensão de eventual prejuízo, na forma determinada por esse STF no paradigma acima mencionado, é dizer, mediante perícia técnica específica e individual, que não ocorreu no caso dos autos. 



    Nesse contexto, é importante destacar que não se pretende negar, ou mesmo relativizar a coisa julgada. Aliás, o próprio título exequendo previu expressamente a necessidade de uma fase de liquidação, que restou contrariada pelo Tribunal de origem, consoante se depreende da leitura do dispositivo do título executivo, verbis: 



    (...)



    Trata-se, portanto, se simples adequação do cumprimento da condenação, sem fazer tábula rasa ao que esse STF fixou no tema 826 de Repercussão Geral. 



    (...)



    Ressalte-se que essa Suprema Corte não fixou marco temporal para a aplicação da referida tese, o que permite a sua invocação tanto nos processos que se encontram na fase de conhecimento quanto nos processos que se encontram na fase de execução (aqui englobada a impugnação ao cumprimento de sentença e embargos à execução, como é o caso dos autos), ao revés do que pretende fazer crer a agravante” (grifos dos originais) 



    É o relatório. Decido.



    De início, ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se: AI 778.643-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 07.12.2011 e RE 651.134-AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.09.2019. Este último, está assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 147. RE 591.085. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO À ORIGEM”. 



    No caso, o recurso cabível seria o agravo interno dirigido perante o próprio tribunal de origem, órgão competente para julgar o recurso, e não ao STF, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    No entanto, em casos excepcionais, em que se constate, por exemplo, a ocorrência de erro material evidente, a inadmissibilidade do apelo extremo, a ausência de preenchimento de admissibilidade recursal ou hipótese em que a matéria não se amolde ao paradigma da repercussão geral, esta Corte vem admitindo a retratação do ato que determinou a remessa dos autos para aplicação da sistemática da repercussão geral. Vejam-se, a respeito, as seguintes decisões monocráticas: ARE 750.760-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.06.2013; ARE 824.419, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.12.2014; RE 798.531, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.10.2015 e ARE 920.546-ED, de minha relatoria, DJe 16.02.2016. 



    A União apresentou contrarrazões, sustentando, em suma, o seguinte (eDOC 153, p. 7-11):



    “Registre-se que a discussão levada a cabo no presente caso diz respeito à necessidade de se proceder à liquidação de título executivo judicial que condenou a União por supostos danos decorrentes da fixação de preços para o setor sucroalcooleiro, nos termos da tese fixada por essa Suprema Corte no Tema 826 de repercussão geral. 



    Ora, a intervenção do Estado na economia decorre de imposição do poder de polícia na restrição da liberdade empresarial para preservar a atuação e a permanência das empresas no mercado, bem como a defesa do consumidor, que, em princípio, conforme entendimento firmado por esse STF, não gera o dever de reparação. Eventual indenização apenas poderia ocorrer se efetivamente comprovada por meio de perícia técnica específica, não se podendo entender por prejuízo, a mera diminuição da margem de lucro. 



    No caso dos autos, a União sofreu condenação judicial para indenizar a empresa recorrente, como consequência da prática de política pública de intervenção no setor sucroalcooleiro, sem arrimo em perícia individualizada que demonstrasse o efetivo dano sofrido. 



    É preciso ter em mente que a própria ideia de imputação de responsabilidade à União por supostos danos gerados ao setor sucroalcooleiro (como um todo) está em confronto com o entendimento firmado por essa Suprema Corte nos autos do ARE-RG 884.325, conforme será adiante demonstrado. Condenações como esta configuram a formação da chamada coisa julgada inconstitucional, passível de ser apresentada como matéria de defesa em sede de embargos à execução. 



    Explica-se.



     Consoante os parâmetros fixados na citada tese de repercussão geral, ainda que considerada correta referida imputação de responsabilidade, seria necessária a exata determinação da extensão de eventual prejuízo, na forma determinada por esse STF no paradigma acima mencionado, é dizer, mediante perícia técnica específica e individual, que não ocorreu no caso dos autos. 



    Nesse contexto, é importante destacar que não se pretende negar, ou mesmo relativizar a coisa julgada. Aliás, o próprio título exequendo previu expressamente a necessidade de uma fase de liquidação, que restou contrariada pelo Tribunal de origem, consoante se depreende da leitura do dispositivo do título executivo, verbis: 



     (...)



    Trata-se, portanto, se simples adequação do cumprimento da condenação, sem fazer tábula rasa ao que esse STF fixou no tema 826 de Repercussão Geral. 



    (...)



    Ressalte-se que essa Suprema Corte não fixou marco temporal para a aplicação da referida tese, o que permite a sua invocação tanto nos processos que se encontram na fase de conhecimento quanto nos processos que se encontram na fase de execução (aqui englobada a impugnação ao cumprimento de sentença e embargos à execução, como é o caso dos autos), ao revés do que pretende fazer crer a agravante” (grifos dos originais) 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à Agravante. 



    Ao apreciar a Rcl 47.468, vinculada a este processo, ajuizada pela União, ora Recorrida, afastei a incidência, na hipótese, do Tema 826 da sistemática da repercussão geral, em decisão assim fundamentada:



    “Quanto ao Tema 826, melhor sorte não socorreria à reclamante.



    Esta Corte, quando do julgamento do RE 884.325, leading case do Tema 826, de minha relatoria, assim decidiu:



    ‘Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. POLÍTICA DE FIXAÇÃO DE PREÇOS PELO SETOR SUCROALCOOLEIRO. DANO. PREJUIZO ECONÔMICO. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 1. A responsabilidade civil do Estado ocorre sempre que preenchidos os seguintes requisitos: a) dano; b) ação administrativa; c) nexo causal entre o dano e ação administrativa. Precedentes. 2. A atuação do Estado sobre o domínio econômico por meio de normas de direção pode, potencialmente, atingir a lucratividade dos agentes econômicos. A política de fixação de preços constitui, em si mesma, uma limitação de lucros, razão pela qual a indenizabilidade de eventual dano atinge somente o efetivo prejuízo econômico, apurado por meio de perícia técnica. 3. Hipótese em que não se demonstrou o efetivo prejuízo causado pela atuação estatal. 4. Recurso extraordinário com agravo e recurso extraordinário aos quais se nega provimento. Fixação de tese: “é imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto”. (ARE 884325, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-221 DIVULG 03-09-2020 PUBLIC 04-09-2020)



    A decisão reclamada possui o seguinte teor (eDOC 17, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF). 2. Agravo interno não provido.”



     



    Por sua vez, a decisão que deu ensejo à interposição do AREsp objeto desta reclamação, proferida em AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1467763, assim entendeu:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS. LEI 4.870/1965. LEVANTAMENTO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO. FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. FORMA DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO DEVE OBSERVAR O TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PROLATADO NOS EDCL NO RESP 1.347.136/DF, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. 1. Conforme o REsp n. 1.347.136/DF, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, reconhecido o direito à indenização (an debeatur), a regra é de que o quantum debeatur seja discutido em liquidação da sentença por arbitramento, em conformidade com o art. 475-C do CPC/1973. Há, contudo, uma ressalva: havendo sentença transitada em julgado no processo de conhecimento, a forma de apuração do valor devido deve observar o respectivo título executivo. 2. O caso dos autos se enquadra integralmente à exceção apontada nos esclarecimentos prestados no julgamento dos aclaratórios opostos no REsp n. 1.347.136/DF. Assim, incide à hipótese a Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido.”



    Do cotejo entre as decisões, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida no citado ARE, porquanto a decisão reclamada, além de estar submetida à jurisdição extraordinária, não está, no ponto impugnado, abarcada pelo paradigma de confronto. A eventual inexibilidade do título é questão que, em si, demanda a discussão em sede própria. 



    Isso porque, conforme se extrai do ato tido por reclamado, a fixação dos critérios de indenização deu-se, in casu, à luz de parâmetros fixados em título transitado em julgado. Dentro dos estritos limites em que decidido o recurso submetido ao regime de repercussão geral, não houve debate acerca de eventual alcance da matéria a títulos judiciais com trânsito em julgado.



    Por isso, falta à presente reclamação a necessária aderência ao paradigma invocado, a indicar, como aponta a jurisprudência deste Tribunal, que a ação não merece seguimento (v.g.Rcl 33.911-AgR, Rela. Ministra Rosa Weber, DJe 30.09.2019).



    (....)”.



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada (eDOC 10), julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 144) e passo a um novo exame do apelo extremo. 



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 5, p. 35): 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS. LEI 4.870/1965. LEVANTAMENTO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO. FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. FORMA DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO DEVE OBSERVAR O TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PROLATADO NOS EDCL NO RESP 1.347.136/DF, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. 1. Conforme o REsp n. 1.347.136/DF, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, reconhecido o direito à indenização (an debeatur), a regra é de que o quantum debeatur seja discutido em liquidação da sentença por arbitramento, em conformidade com o art. 475-C do CPC/1973. Há, contudo, uma ressalva: havendo sentença transitada em julgado no processo de conhecimento, a forma de apuração do valor devido deve observar o respectivo título executivo. 2. O caso dos autos se enquadra integralmente à exceção apontada nos esclarecimentos prestados no julgamento dos aclaratórios opostos no REsp n. 1.347.136/DF. Assim, incide à hipótese a Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a responsabilidade civil do Estado, assim como a responsabilidade civil clássica, se estrutura em torno de 3 (três) elementos fundamentais, de maneira que, sem um deles, não pode se dizer efetivamente configurada, quais sejam: a conduta, o dano e nexo de causalidade existente entre os dois primeiros. “E, embora a responsabilidade estatal por danos extracontratuais seja objetiva, este fator não dispensa a devida prova dos elementos configuradores da imputação, acima elencados.” (eDOC 5, p. 57)



    Aduz-se, ainda, que “nos casos referentes ao setor sucroalcooleiro, pode-se dizer que houve uma conduta, pelo extinto IAA, que gerou a alteração dos preços praticados no mercado, e supostamente teria provocado algum dano, tal como alegado pelas usinas/empresas” (...) “Nada obstante, aqui se deverá discutir se realmente houve o dano, elemento que, obviamente, é absolutamente necessário para que haja indenização. Ademais, ainda que se entenda que ele existiu, será imprescindível demonstrar e comprovar a sua extensão, uma vez que, em caso do denominado “dano zero”, não será cabível qualquer indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária.” (eDOC 5, p. 57)



    Defende-se, por fim, que (eDOC 5, p. 59): 



    “O título executivo judicial que se formou na ação originária não deixou margem de interpretação: foi suficientemente claro, ao declarar a necessidade de liquidação do “prejuízo”, antes da fase de execução. Entretanto, isso não foi feito pelo exequente, que pretende receber valores com base em simples cálculos aritméticos, no que foi chancelado pelo acórdão recorrido, o qual contrariou não apenas a coisa julgada que tem em seu favor e a própria tese firmada pelo STJ quando do julgamento do recurso repetitivo, mas também o dispositivo constitucional que prevê os casos em que a responsabilidade do Estado se configura, o art. 37 § 6º, aqui tratado.” 



    A Vice-Presidência do STJ, quanto ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, aplicou o Tema 660 da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, alínea "a", do Código de Processo Civil. E, em relação ao art. 37, § 6º, da CRFB inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide, no caso, os óbices das súmulas 279, 282, e 356, do STF (eDOC 5, p. 162).



    No que tange à aplicação do Tema 660 da repercussão geral, a União interpôs agravo interno ao STJ ao qual foi desprovido (eDOC 5, p. 267). 



    Os autos foram remetidos ao STF, quanto à parte da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo envolvendo a alegada ofensa ao art. 37, § 6º, da CF. 



    É o relatório. Decido



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, constato a ausência de prequestionamento do art. 37, § 6º, dado como violado no recurso extraordinário, uma vez que o tema referente à indenização foi discutido em liquidação de sentença. Incide, portanto, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF.



    Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice processual, o recurso não mereceria prosperar. 



    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes trechos (eDOC 5, p. 38-39):



    “Observa-se que o presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada. Na hipótese dos autos, assim apontou o Tribunal a quo a respeito da liquidez do título executivo às fls. 451-452): 



    (...)



    A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o tema também se uniformizou como se vê do precedente abaixo: 



    (...)



    Ainda, no acórdão integrativo, assim consignou o Tribunal a quo à fls. 520 (grifei): 



    Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento sufragado nos EDcl no REsp 1.347.136/DF, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, in verbis: 



    (...)



    Como se vê, de fato, a regra é de que, reconhecido o direito à indenização (an debeatur), o quantum debeatur seja discutido em liquidação da sentença por arbitramento, em conformidade com o art. 475-C do CPC. Há, contudo, uma ressalva: havendo sentença transitada em julgado no processo de conhecimento, deve-se, então, a forma de apuração do valor devido observar o respectivo título executivo. 



    Ora, o caso dos autos se enquadra integralmente à exceção apontada nos esclarecimentos prestados no julgamento dos aclaratórios opostos no REsp 1.347.136/DF. Assim, incide à hipótese a Súmula 568/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    É como voto”.



     



    Com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Além disso, a análise da questão dos autos, na hipótese, demanda o reexame de fatos e provas. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 909.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.10.2016). 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 



    - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário.



    - A discussão em torno da integridade da coisa julgada, por reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da 'res judicata', torna incabível o recurso extraordinário.



    É que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, 'in concreto', dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduz matéria revestida de índole infraconstitucional, podendo caracterizar situação de eventual conflito indireto com o texto da Carta Política (RTJ 182/746), circunstância que pré-exclui a possibilidade de adequada utilização do recurso extraordinário. Precedentes.” (AI 733.272-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.11.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DO EXAME PRÉVIO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 792.813-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.04.2014). 



    Aponto, ainda, em caso específico ao ora em exame, cujo recurso foi interposto pela União, o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Dever do Estado de indenizar por danos sofridos em razão da intervenção no domínio econômico. Fixação de preços pelo Estado no setor sucroalcooleiro. Sentença transitada em julgado a que se busca o cumprimento. Controvérsia quanto à liquidez do débito. 3. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inaplicabilidade do tema 826 da repercussão geral. 4. Impossibilidade de rediscussão, em sede de embargos à execução, de questão já definitivamente resolvida no título exequendo durante a fase de conhecimento. 5 Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.259.050-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    Extraio, por oportuno, fragmentos do voto prolatado pelo Relator, por ocasião do julgamento de referido julgado (ARE 1.259.050-AgR):



    “Como já demonstrado pela decisão ora agravada, o Tribunal de origem definiu que a controvérsia dos autos envolve apenas a atualização monetária do valor exequendo e que não cabe, em sede de embargos à execução, a rediscussão da coisa julgada. 



    Trata-se, na espécie, de controvérsia a envolver unicamente a liquidez do débito. Nesse passo, não se aplica o entendimento firmado por oportunidade do julgamento do tema 826 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 884.325, de relatoria do Min. Edson Fachin, visto que a realização da prova pericial, na hipótese levantada pelo julgado, visa à solução da controvérsia quanto à existência do dever de indenizar do Estado, o que não se mostra passível de rediscussão em sede de embargos à execução, ou seja, após a consolidação do título executivo judicial formado na fase de conhecimento a reconhecer a obrigação. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão re